Tribunal: STF
Processo: ARE 1282518
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não configuração dos requisitos. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano moral. Sentença reformada. Apelação provida” (fl. 23, e-doc. 7). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (fl. 6, e-doc. 12).
    4. O agravante argumenta que “a ação em tela trata de restituição dos valores descontados ilegalmente do beneficio da Agravante, bem como indenização por danos morais pela ilegalidade dos descontos. (…) No que tange à ferida de dispositivos constitucionais, estas estão mais do que delineadas nas questões abordadas pelo recurso em voga, em especial quanto ao inciso XXXII do artigo 5º e o inciso V do artigo 170 ambos da Carta Magna” (fls. 12-13, e-doc. 12).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXII do art. 5º e o inc. V do art. 170 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam óbice apresentado na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistir o fundamento não infirmado.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora